Tribunal: STF
Processo: RE 1476494
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 5):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. 



    Extrai-se dos autos que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 20/05/2019, existindo recurso de apelação somente pela defesa, que resultou em acórdão confirmatório transitado em julgado em 27/02/2020. Incide, na espécie, o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, que prevê a extinção da pena pelo decurso do prazo prescricional em 03 (três) anos. E, a respeito dos marcos interruptivos para o cômputo do prazo prescricional, requer o Ministério Público a consideração do acórdão confirmatório como marco interruptivo da prescrição, alterando a decisão que extinguiu a punibilidade, dando-se prosseguimento à execução. Com razão. Em recente recente decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 176473/RR, ocorrido em 27/04/2020, em que foi relator o Exmo. Min. Alexandre de Moraes, foi estabelecida a tese de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. O entendimento firmado foi no sentido de que o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição, pois ambos configurariam formal e materialmente o ato condenatório. Não faria sentido que o acórdão que condenasse a primeira vez interrompesse o prazo prescricional, ao passo que o acórdão que mantivesse a condenação anteriormente decretada não dispusesse desse mesmo poder, de forma a "beneficiar" a contagem do prazo prescricional do indivíduo que teve sua condenação reconhecida nas duas instâncias. Assim, não há falar em prescrição da pretensão executória estatal, uma vez que não transcorreram mais 03 (três) anos desde o último marco interruptivo da prescrição (27/02/2020). Portanto, a decisão merece ser reformada e, consequentemente, a execução da pena deve ter seu regular processamento. 



    À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DA PENA DO AGRAVADO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, II e LVII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se a declaração da extinção da punibilidade do ora recorrente ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Defende que, nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o marco inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para acusação, e não para ambas as partes, de modo a prevalecer a interpretação mais benéfica ao condenado. 



    Nesse sentido, assevera que “a regra disciplinada pelo art. 112, inciso I, do Código Penal se harmoniza com art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, porque impulsiona o agir Estatal para a construção de mecanismos e estruturas eficientes para o atingimento do termo final da ação penal em prazo razoável, fator que a um só tempo atende ao acusado e à sociedade, assim como aos bens jurídicos liberdade e justiça efetiva” (eDOC 10, p. 8). 



    A 2ª Vice-Presidência do TJRS, entendendo que a matéria foi analisada pelo STF no julgamento do Tema 788 da repercussão geral, determinou a remessa do feito ao Órgão Julgador de origem, a fim de que avaliasse possível retratação (eDOC 16).



    A 2ª Câmara Criminal da Corte Estadual, no entanto, manteve o acórdão proferido anteriormente, nos seguinte termos (eDOC 18, p. 4):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. MARCO PRESCRICIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 788 STF. 



    Na modulação dos efeitos da tese, a prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, nos casos onde a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição, e, nos casos cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). No caso, o trânsito em julgado para a acusação é anterior ao marco definido pela Corte Magna, observada a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal. De todo modo, o trânsito em julgado do acórdão confirmatório, no caso, também é anterior à data definida para aplicação do precedente. Extrai-se dos autos que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 20/05/2019 (seq. 1.1, fl. 28), existindo recurso de apelação somente pela defesa, que resultou em acórdão confirmatório transitado em julgado em 27/02/2020 (seq. 1.1, fl. 52) - sendo este utilizado como último marco interruptivo da prescrição, em consonância com a tese fixada no Tema 788 do STF. 



    À UNANIMIDADE, MANTIVERAM O RESULTADO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5161660-39.2022.8.21.7000.”



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 20).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso. Confira-se a síntese da opinião ministerial (eDOC 94):



    “Recurso extraordinário. Penal e Processual penal. Termo inicial da pretensão executória. Extinção da punibilidade reconhecida com fundamento na prescrição da pretensão executória, contada a partir do trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público. Incidência do Tema 788 desse STF. O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr no dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54. Trânsito em julgado para a acusação em 20/05/2019. Inaplicabilidade do tema ao presente caso em razão da modulação dos efeitos do julgado. Parecer pelo não provimento do Recurso Extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De início, cumpre esclarecer que, no presente caso, o recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, sendo beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos. O juízo da execução, com fulcro no art. 112, I, do Código Penal, declarou a extinção da punibilidade do delito pela prescrição da pretensão executória. 



    Na sequência, foi interposto agravo em execução pelo Ministério Público, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça, para o fim de dar prosseguimento à execução penal, conforme se depreende dos seguintes fundamentos constantes do acórdão recorrido (eDOC 8, p. 1-3):



    “Na hipótese, o agravado foi condenado à pena de 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, tenso sido concedido o sursis bienal, mediante condições, pela prática do delito do art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal. 



    Com efeito, extrai-se dos autos que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 20/05/2019 (seq. 1.1, fl. 28), existindo recurso de apelação somente pela defesa, que resultou em acórdão confirmatório transitado em julgado em 27/02/2020 (seq. 1.1, fl. 52). 



    Incide, na espécie, o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, que prevê a extinção da pena pelo decurso do prazo prescricional em 03 (três) anos. 



    E, a respeito dos marcos interruptivos para o cômputo do prazo prescricional, requer o Ministério Público a consideração do acórdão confirmatório como marco interruptivo da prescrição, alterando a decisão que extinguiu a punibilidade, dando-se prosseguimento à execução. Com razão. 



    Em recente recente decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 176473/RR, ocorrido em 27/04/2020, em que foi relator o Exmo. Min. Alexandre de Moraes, foi estabelecida a seguinte tese:



    ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.’ 



    O entendimento firmado foi no sentido de que o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição, pois ambos configurariam formal e materialmente o ato condenatório. Não faria sentido que o acórdão que condenasse a primeira vez interrompesse o prazo prescricional, ao passo que o acórdão que mantivesse a condenação anteriormente decretada não dispusesse desse mesmo poder, de forma a "beneficiar" a contagem do prazo prescricional do indivíduo que teve sua condenação reconhecida nas duas instâncias.



    Sobre o ponto, extraio as razões do voto paradigma:



    (...)



    Assim, não há falar em prescrição da pretensão executória estatal, uma vez que não transcorreram mais 03 (três) anos desde o último marco interruptivo da prescrição (27/02/2020). Portanto, a decisão merece ser reformada e, consequentemente, a execução da pena deve ter seu regular processamento. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo em execução, para afastar a extinção da punibilidade e determinar o regular prosseguimento da execução da pena do agravado.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem afastou a extinção da punibilidade e, por conseguinte, determinou o regular prosseguimento da execução penal, porquanto o lapso prescricional não teria transcorrido, tendo em vista a interrupção promovida pelo acórdão confirmatório da condenação, tudo em conformidade com entendimento proferido pelo STF no julgamento do HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Ocorre que este Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese de que, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, analisou a questão sob a ótica da prescrição da pretensão punitiva, ao passo que, in casu, a controvérsia gira em torno da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória, de modo que o referido precedente não se amolda ao caso dos autos. Confira-se, a propósito, a ementa do paradigmático Habeas Corpus 176.473:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 10-09-2020 - grifei)



    Ressalte-se, por relevante, que a prescrição punitiva e a prescrição executória revelam-se como fenômenos prescricionais diversos, na medida em que dizem respeito a pretensões estatais igualmente distintas. Enquanto a primeira relaciona-se com o ius puniendi do Estado, a segunda decorre do ius punitionis estatal. Se um direito nasce com a ocorrência do fato delituoso, o outro só passa a existir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. São, assim, institutos jurídico-penais diferentes, com marcos temporais distintos e efeitos peculiares a cada espécie, o que pode ser observado conforme o tratamento específico que cada uma recebe dentro do Código Penal. 



    A controvérsia dos autos, a seu turno, relacionada à prescrição da pretensão executória, foi especificamente tratada por esta Corte Suprema em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.107-RG (Relator Dias Toffoli, Tema 788), concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos. No mérito, o Plenário desta Corte Suprema fixou a seguinte tese: “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal)”. 



    Confira-se, por relevante, a síntese do julgado:



    “EMENTA Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 



    3. A partir da revisão do entendimento anterior que viabilizava a execução provisória da pena, pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



    6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.” (ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 04-08-2023)



    No referido precedente qualificado, após a fixação da tese, a Corte modulou os efeitos da decisão com base nos seguinte fundamentos:



    “6. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    Como exposto, para os casos em que declarada prescrita a pretensão executória estatal por qualquer instância judicial – ainda que aplicado o entendimento em desacordo com o proposto nessa repercussão geral, reitero – devem receber igual tratamento jurídico, diante da aplicação dos preceitos da segurança jurídica e da proteção da confiança. 



    No casos em que a prescrição não tenha sido analisada ou declarada, deve-se aplicar o tema nos termos do voto para todos os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido a partir de 11/11/20, data do julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54 (por ser o marco que condicionou o trânsito em julgado para ambas as partes para o Estado exercer a pretensão executória da pena). 



    Assim, para todos os casos nos quais o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado ANTES de 11/11/20 – incluídos aí os lapsos em que houve oscilação jurisprudencial acerca da correta aplicação da literalidade do dispositivo (ou seja: do julgamento do HC nº 84.078, em 5/2/09, ao julgamento do HC nº 126.292, ocorrido em 17/5/16, e deste até o julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54, em 11/11/20) –, aplica-se a literalidade do art. 112, inciso I, do CP, fluindo o prazo prescricional a partir deste termo: trânsito em julgado para a acusação.” (grifei)



    No caso concreto, o Órgão Colegiado de origem, no julgamento para possível adequação ao Tema 788 da repercussão geral, deixou expressamente consignado que “o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 20/05/2019 (seq. 1.1, fl. 28), existindo recurso de apelação somente pela defesa, que resultou em acórdão confirmatório transitado em julgado em 27/02/2020 (seq. 1.1, fl. 52) - sendo este utilizado como último marco interruptivo da prescrição, em consonância com a tese fixada no Tema 788 do STF” (eDOC 18, p. 3).



    Com efeito, embora a Corte Estadual tenha reconhecido que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 20.05.2019, deixou de observar que, segundo a modulação dos efeitos no julgamento do Tema 788 da repercussão geral, “para todos os casos nos quais o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado ANTES de 11/11/20, (...), aplica-se a literalidade do art. 112, inciso I, do CP, fluindo o prazo prescricional a partir deste termo: trânsito em julgado para a acusação”.



    Com razão, portanto, o juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre, quanto assentou que, “não tendo se iniciado a execução, observa-se na espécie a ocorrência da prescrição da pretensão executória, contada da data do trânsito ao Ministério Público, o que se impõe reconhecer de plano” (eDOC 2, p. 82).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e reconhecer a extinção da punibilidade do ora recorrente ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente